Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-83.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000561-83.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS SOARES - CPF: 700.647.689-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0006-85 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1000561-83.2018.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Embargante(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado(s):

CARLOS SOARES

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/04/2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos no tocante ao erro material constatado no dispositivo.

Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.

R E L A T Ó R I O

R

E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que conheceu dos recursos, mas negou-lhes provimento. Porém, com citação equivocada ao final do dispositivo.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

No
decisum
encartado no movimento 78174476, foi mantida a sentença de primeiro grau, porém, arbitrados honorários de sucumbência, sem observar, entretanto, que a Embargante se trata da pessoa jurídica de direito público a qual pertence a própria Defensoria Pública que atuou em nome do Embargado, o que implica no óbice da fixação de sucumbência, em atenção a súmula 421 do STJ,
in verbis
:

SÚMULA N. 421 Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para, em substitutivo aos termos do dispositivo do acórdão, excluir a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Logo, onde se lê:

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas processuais, visto que, isentos de tais verbas, porém condeno-os ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizada nos moldes da sentença, e caso o autor seja defendido pela Defensoria Pública deverá reverter ao FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO da mesma e, em caso de advogado privado em prol do advogado.

Leia-se:

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e/ ou honorários advocatícios, pois defendida pela Defensoria Pública, onde não são fixados honorários contra o ente estatal nestes casos.

ISTO POSTO
, acolho os embargos de declaração, para sanar o apontado erro material, nos moldes anteriormente delimitados, com efeitos reflexos ainda ao Estado de Mato Grosso que não aviou os embargos de declaração, com evidente erro material.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021